Tribunal: STF
Processo: RE 74931
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-18
Data de publicação: 1973-05-18

Ementa:
- Mandado de Segurança. Transporte coletivo de passageiros. Linhas intermunicipais. Permissão pelo Estado. Alteração de itinerário local, com assentimentos das autoridades do Município. Legalidade, porém com correção de tarifa para obstar garantia constitucional e legal. Deferimento parcial. 
II. Recurso extraordinário não conhecido por falta de seus pressupostos.